Tribunal: TCU
Processo: 005.969/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com fundamento na Lei Rouanet, para a publicação de livro com a biografia do Dr. Carlos Murilo Felício dos Santos, ex-deputado federal, secretário e amigo particular de Juscelino Kubitschek.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no projeto cultural Pronac 09-6865, que tinha por objeto a publicação de biografia do Dr. Carlos Murilo Felício dos Santos, ex-Deputado Federal, secretário e amigo particular do Presidente Juscelino Kubitscheck, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos; 9.2. considerar revéis a sra. Gildete da Conceição Galdino Castilho - cônjuge e administradora provisória do espólio do sr. Adelmo Franco Castilho - e a empresa JK Cultural Ltda. - ME para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa JK Cultural Ltda. - ME, do sr. Adelmo Franco Castilho e do sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o espólio do sr. Adelmo Franco Castilho, a empresa JK Cultural Ltda. - ME e o Sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 8/9/2010 5.000,00 10/9/2010 5.000,00 27/10/2010 5.000,00 29/10/2010 5.000,00 13/7/2011 109.999,90 9.4. aplicar individualmente à empresa JK Cultural Ltda. - ME e ao sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. informar ao sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, poderá ser reaplicada a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, antes absorvida pela multa do art. 57 do mesmo diploma legal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.